Tribunal: TJDFT
Processo: 0703913-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. VACATIO LEGIS. COMPENSAÇÃO. PROVA DE NÃO REPASSE DO ENCARGO FINANCEIRO. ARTIGO 166, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Coordenador da Administração Tributária do Distrito Federal, concedeu a segurança para: a) reconhecer a invalidade da cobrança da diferença de alíquota de ICMS nas operações interestaduais de circulação de mercadorias em que atue como fornecedora a consumidores finais não contribuintes do imposto, com base na LC 190/2022, no exercício fiscal de 2022; e b) declarar o direito da parte impetrante a compensar os créditos tributários definidos no item anterior, cujo montante será definido na esfera administrativa, atualizado pela taxa SELIC desde a data do pagamento. O Distrito Federal alega inadequação do mandado de segurança para a obtenção de efeitos financeiros pretéritos, como reconhecimento do direito à compensação; inobservância do disposto no artigo 166, do Código Tributário Nacional; possibilidade de cobrança dos tributos a partir da entrada em vigor da Lei Complementar no 190/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legal a cobrança do DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, ocorridas no ano de 2022; (ii) analisar a adequação do mandado de segurança para a obtenção do direito à compensação; (iii) decidir se, no caso, a impetrante deveria fazer prova de não repasse do encargo financeiro, nos termos do artigo 166, do Código Tributário Nacional, ao contribuinte final;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 7.066, fixou o entendimento de que a LC no 190/2022 não institui nem majora tributo, mas apenas disciplina a repartição da arrecadação do ICMS entre os entes federativos, não sendo exigível, portanto, a anterioridade anual.
4. Apesar disso, o artigo 3o, da LC no 190/2022, estabelece expressamente que a produção de seus efeitos se condiciona à observância do artigo 150, III, "c", da CF/88, configurando verdadeira vacatio legis de noventa dias.
5. A legislação distrital (Lei no 5.546/2015), embora válida, somente passou a produzir efeitos a partir da vigência da LC no 190/2022, cumulada com o decurso do prazo de noventa dias de sua publicação, ou seja, em 05 de abril de 2022.
6. Embora não se possa discutir a compensação em si no mandado de segurança, é possível declarar o direito do impetrante a essa compensação, que deverá ser efetivada por outros meios administrativos ou judiciais (Súmulas 269 e 271, do Supremo Tribunal Federal, e Súmula 213, do Superior Tribunal de Justiça).
7. Para que a impetrante possa reaver o que foi pago, mediante a compensação, deverá comprovar o não repasse do encargo financeiro ou de expressa autorização daquele que efetivamente o suportou, nos termos do artigo 166, do Código Tributário Nacional.
IV. DISPOSITIVO
8. Remessa necessária e recurso parcialmente providos.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 150, inciso III, alíneas b e c; Lei Complementar no190/2022, artigo 3o; Código Tributário Nacional, artigo 166.
Julgados relevantes citados: STF, ADI 7066, Súmulas 269 e 271; STJ, Súmula 213.